Tribunal: TRF3
Processo: 5000051-18.2016.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
705/779)

5000051-18.2016.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES AS HIPÓTESES DE CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Não houve qualquer vício sanável na via dos embargos declaratórios.

II - A matéria objeto dos presentes embargos de declaração traz questão que foi apreciada de forma clara com o mérito da causa, não apresentando o acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão.

III - Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.

IV - Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000051-18.2016.4.03.6119

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPOR

Inteiro teor:
705/779)

5000051-18.2016.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES AS HIPÓTESES DE CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Não houve qualquer vício sanável na via dos embargos declaratórios.

II - A matéria objeto dos presentes embargos de declaração traz questão que foi apreciada de forma clara com o mérito da causa, não apresentando o acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão.

III - Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.

IV - Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000051-18.2016.4.03.6119

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000051-18.2016.4.03.6119

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte apelante contra o v. acórdão contrário a seus interesses.

A parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de obscuridade e omissão no aresto.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000051-18.2016.4.03.6119

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC25348-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

O julgamento dos presentes embargos de declaração far-se-á com espeque no artigo 1024, §2o, do novo Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão do acórdão (artigo 1022 do Código de Processo Civil).

Com efeito, não houve qualquer vício sanável na via dos embargos declaratórios.

Por certo tem a parte o direito de ter seus pontos de argumentação apreciados pelo julgador. Não tem o direito, entretanto, de ter este rebate feito como requerido. Falta razão ao se pretender que se aprecie questão que já se mostra de pronto afastada com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

A exigência do art. 93, IX, da CF, não impõe que o julgador manifeste-se, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pela parte. Tendo o julgado decidido, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos, não há como tachá-lo de omisso ou contraditório ou obscuro.

Aliás, está pacificado o entendimento de que o julgador, tendo encontrado motivação suficiente para decidir desta ou daquela maneira, não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRUZADOS NOVOS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis, tão-somente, em face de obscuridade, contradição e omissão. 2. O princípio da exigibilidade da fundamentação das decisões não impõe que o julgador se manifeste sobre todas as razões apresentadas pelas partes, se apenas uma delas for suficiente ao deslinde da controvérsia. 3. O prequestionamento prescinde de referência expressa no acórdão guerreado ao número e à letra de norma legal (Precedentes do Pleno do STF e da Corte Especial do STJ)." (TRF - 3a Região, 3a Turma, EDAMS 125637/SP, Rel. Juiz Baptista Pereira, j. 24/04/2002, rejeitados os embargos , v.u., DJU 26/06/2002, p. 446); "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS - AUSENTES - PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, não merecem ser conhecidos os embargos de declaração. 2. Inadmissível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, atribuindo-se-lhes indevidamente, efeitos infringentes. 3. Não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos alegados, mas sim que a decisão esteja devida e suficientemente fundamentada, como no caso. 4. Embargos de declaração não conhecidos." (TRF - 3a Região, 6a Turma, EDAMS 91422/SP, Rel. Juiz Mairan Maia, j. 05/12/2001, não conhecidos os embargos, v.u., DJU 15/01/2002, p. 842); "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PURAMENTE DE DIREITO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 34 DO CTN. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 07 E 05 DO STJ. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS EM CONTRARRAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIÁVEL ATRAVÉS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO. ADIAMENTO. NOVA INCLUSÃO EM PAUTA. DESNECESSIDADE. RECURSO JULGADO NAS SESSÕES SUBSEQUENTES. 1. A matéria constante dos autos é puramente de direito, restrita à interpretação do artigo 34 do CTN, pelo que não há falar em aplicação das Súmulas 07 e 05 do STJ. 2. O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todos os argumentos esposados nas contrarrazões do recurso especial, quando já encontrou fundamento suficiente para resolver a controvérsia. 3. Ausência de omissão no julgado embargado. Na verdade, a pretensão dos aclaratórios é o rejulgamento do feito, contudo inviável diante da via eleita. 4. Não é nulo o julgamento que, tendo sido incluído em pauta, foi apreciado na segunda sessão subseqüente, mormente quando o pedido de adiamento foi feito pela parte que ora embarga. Despicienda nova inclusão em pauta já que o processo não foi dela retirado. Precedentes: (EDcl na Rcl 1785 DF, Ministro Teori Albino Zavascki, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 28/11/2005; Resp. 996.117/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJ 01/06/2009 EDcl no REsp 774161/SC; Ministro Castro Meira, DJ 28.4.2006; EDcl no REsp 324.361/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ 6.3.2006; EDcl no REsp 331.503/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 1/9/03; REsp 703429/MS, Ministro Nilson Naves, DJ 25/06/2007; EDcl no REsp 618169/SC, Ministra Laurita Vaz, DJ 14/08/2006). 5. Embargos rejeitados." (STJ, 1a Seção, EDcl no REsp 1111202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21/08/09).

Ademais, não cabe acolher os embargos de declaração, quando nítido, como no caso vertente, que foram opostos com caráter infringente, objetivando o reexame da causa, com invasão e supressão da competência que, para tal efeito, foi reservada às instâncias superiores, pela via recursal própria e específica, nos termos da pacífica jurisprudência da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal Federal e desta Turma (v.g. - EDRE no 255.121, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 28.03.03, p. 75; EDRE no 267.817, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 25.04.03, p. 64; EDACC no 35.006, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU de 06.10.02, p. 200; RESP no 474.204, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU de 04.08.03, p. 316; EDAMS no 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA, DJU de 15.01.02, p. 842; e EDAC no 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, DJU de 10.10.01, p. 674).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES AS HIPÓTESES DE CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Não houve qualquer vício sanável na via dos embargos declaratórios.

II - A matéria objeto dos presentes embargos de declaração traz questão que foi apreciada de forma clara com o mérito da causa, não apresentando o acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão.

III - Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.

IV - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, REJEITOU os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.